Tribunal: TJMT
Processo: 0016513-49.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016513-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE GUALBERTO MUNIZ - CPF: 248.308.521-00 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E DESPROVEU O APELO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – POLICIAL MILITAR - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –LIMITAÇÃO DE 30% DO SALÁRIO - BANCO DO BRASIL- ALEGAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – INAPLICABILIDADE - LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE- APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 3.008/2010 – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE- RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade da instituição financeira, no momento de celebração de contrato de empréstimo consignado, verificar se a margem consignável está comprometida. O Decreto Estadual nº. 3008/2010 dispõe que as parcelas dos empréstimos assumidas pelo servidor não podem ultrapassar 30% de seus vencimentos.

Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos.

Quanto ao RECURSO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, em razão de se tratar a parte ré de pessoa jurídica de grande porte, não havendo comprovação concreta da impossibilidade financeira, além do que, a decretação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial não se revela, por si só, em motivo justificável para reputá-la hipossuficiente.

Quanto ao valor arbitrado ao ônus de sucumbência mostra-se razoável, principalmente se levarmos em consideração que são (06) seis requeridos e que tal quantia deverá ser rateada entre eles, razão pela qual mantenho conforme disposto na sentença. E completando nesta decisão, a inversão do ônus sucumbenciais em favor do Banco do Brasil.

Vencido o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO CRUZEIRO DO SUL E BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, contra a sentença de fls. 378/387, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer nº 0016513-49.2014.8.11.0041, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, em consequência, tornou definitiva a antecipação da tutela outrora concedida para readequar os valores das prestações dos financiamentos pactuados ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do Autor, respeitada a proporcionalidade de cada parcela de empréstimo, pactuado com cada um dos Bancos Réus, dentro do limite de 30%, depois dos descontos obrigatórios da Previdência Pública e IRPF, aplicados aos Requeridos na proporção do valor de cada parcela devida.

Ainda CONDENOU os Bancos Requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, cabendo a cada um dos Réus pagar 1/6 do valor dos honorários.

Nas suas razões recursais de fls. 388-397, a Massa Falida do BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, em liquidação extrajudicial conforme comprovado nos autos, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 98 do CPC e súmula 481 do STJ, diante da incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais. Subsidiariamente, requer a redução da condenação nos honorários advocatícios.

Nas suas razões recursais de fls. 413/419 e 430-437, o BANCO DO BRASIL pugna pelo provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor e alega que os descontos dos empréstimos não são feitos em folha de pagamento, mas sim por débito em conta corrente, previamente autorizado; a impossibilidade de revisão dos contratos; ausência de abusividade e ilegalidade; Subsidiariamente, requer a redução da condenação nos honorários advocatícios. Preparo devidamente recolhido.

Contrarrazões do apelado fls. 509-520, pugna pela litigância temerária e de má-fé a qual se materializa pelos incisos IV e VII do artigo n° 17 da nossa Lei dos Ritos, além de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que o apelado é funcionário público estadual (policial militar), recebendo como subsídio, à época, a quantia mensal bruta de R$8.675,00.

Firmou com o réu BANCO BMG S/A.; dois contratos, sendo um referente a cartão de crédito consignado, com parcelas de R$ 334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e de empréstimo consignado no valor de R$303,40 (trezentos e três reais e quarenta centavos).

Já com o réu BANCO BONSUCESSO S/A firmou um contrato de cartão de crédito consignado, com parcelas de R$560,01 (quinhentos e sessenta reais e um centavo) e de empréstimo consignado no valor de R$ 1.188,04 (mil cento e oitenta e oito reais e quatro centavos).

Ainda firmou com o réu BANCO DO BRASIL S/A quatro empréstimos pessoais com debito em conta-corrente nos valores de R$ 472,79; R$ 52,57; R$ 246,60; R$ 241,25.

Com o réu BANCO PANAMERICANO – firmou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 184,15 (cento e oitenta e quatro reais e quinze centavos)

Com o réu BANCO DAYCOVAL firmou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 123,44 (cento e vinte três reais e quarenta e quatro centavos)

Já com o réu BANCO CRUZEIRO DO SUL, firmou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 73,38 (setenta e três reais e trinta e oito centavos)

Em razão dos descontos realizados, a renda líquida do autor é de R$ 3.044,00 (três mil, e quarenta e quatro reais), vez que os débitos representam a quantia de R$ 3.780,22 (três mil, setecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos).

Assim, ajuizou a presente ação de revisão de contrato aduzindo, em síntese, que sua renda encontra-se comprometida acima do limite de 30%, qual seja, o valor de R$ 3.780,22 (três mil, setecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), o que lhe está impossibilitando de adimplir com seus compromissos, em razão do superendividamento.

Nestes termos, postulou tutela antecipada e, no mérito, fossem mantidas as parcelas dentro da margem de 30% sobre o salário líquido, com a consequente revisão dos encargos e compensação dos valores até então pagos.

Ao decidir a causa, o magistrado de piso que JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, em consequência, tornou definitiva a antecipação da tutela outrora concedida para readequar os valores das prestações dos financiamentos pactuados ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do Autor, respeitada a proporcionalidade de cada parcela de empréstimo, pactuado com cada um dos Bancos Réus, dentro do limite de 30%, depois dos descontos obrigatórios da Previdência Pública e IRPF, aplicados aos Requeridos na proporção do valor de cada parcela devida.

Ainda CONDENOU os Bancos Requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, cabendo a cada um dos Réus a pagar 1/6 do valor dos honorários.

Irresignados, o BANCO DO BRASIL e BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, recorreram da decisão.

Inicialmente, nas suas razões recursais de fls. 413/419 e 430-437, o BANCO DO BRASIL pugna pelo provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor e alega que os descontos dos empréstimos não são feitos em folha de pagamento, mas sim por débito em conta corrente, previamente autorizado; a impossibilidade de revisão dos contratos; ausência de abusividade e ilegalidade; Subsidiariamente, requer a redução da condenação nos honorários advocatícios.

Pois bem.

O Decreto-Estatual nº 3.008/2010, que trata das consignações em folha de pagamento, disciplinou em seu artigo 9º inciso, I, o percentual de 30% para consignação em folha de pagamento da remuneração liquida do servidor, in verbis:

“Art. 9º As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: I – as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

I - as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

(...)

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), concorrendo com o limite definido no inciso II”.

Trata-se de entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça de que os empréstimos em folha de pagamento devem se limitar a 30 % dos vencimentos do trabalhador. Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PRONTO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Esta Corte Superior já reconheceu a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento das parcelas do contrato de mútuo pois é circunstância especial facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Todavia, deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu caráter alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário. Precedentes. Inexistência de ofensa às Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 115.486/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 19/11/2013)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E DESCONTO DE DÉBITO COM CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA – APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 3.008/2010 – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO – MARGEM NÃO OBSERVADA – DESCONTOS LIMITADOS – NÃO OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS DESCONTOS AO MÁXIMO DE 45% DA RENDA LÍQUIDA DO SERVIDOR - PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS (BANCOS DAYCOVAL E BONSUCESSO). De acordo com os incisos I e III, do artigo 9º, do Decreto Estadual nº. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos com desconto em folha e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Assim, não é possível haver desconto acima do limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da renda líquida do servidor, à luz do Decreto Estadual n. 3008/2010. (Ap 179976/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – EMPRÉSTIMO DENTRO DA MARGEM CONSIGNÁVEL – RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrado que o empréstimo celebrado com o Banco não excede o limite legal de 30% do rendimento líquido, não há falar em limitação ou suspensão dos descontos em folha de pagamento. 2. Se não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais, não se encontra amparo a revisão do contrato.” (AI 20152/2013, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/08/2013, Data da publicação no DJE 15/08/2013).

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça também pacificou a orientação de que esta limitação se restringe apenas aos empréstimos consignados, ou seja, aqueles com descontos das parcelas diretamente em folha de pagamento, não se estendendo a outros contratos bancários cuja forma de pagamento é diversa, a exemplo de mútuos com descontos em conta corrente ou qualquer outro modo de amortização. Senão vejamos:

“DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.[...] (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019)

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. [...]. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

ainda:

'APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – INAPLICABILIDADE - LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. II - Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos.' (TJ-MT 10334857220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Desta forma, os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente do apelado/autor feitos pelo Banco do Brasil, não são abrangidos pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento (fl.39-41).

Diante do resultado do julgamento, inverto o ônus de sucumbência.

Nas suas razões recursais de fls. 388-397, a Massa Falida do BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, em liquidação extrajudicial conforme comprovado nos autos, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 98 do CPC e súmula 481 do STJ, diante da incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais. Subsidiariamente, requer a redução da condenação nos honorários advocatícios.

PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA – MASSA FALÍDA BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

Pretende o banco requerido, ora apelante, que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, sob argumento que não tem condições de arcar com as custas e demais encargos oriundos da presente demanda, na medida em que se encontra em processo de liquidação extrajudicial.

A lei 1.060/50 estabelece normas para a concessão de assistência judiciaria aos necessitados. Nesse sentido, cumpre esclarecer que, para fins desta lei, necessitado é aquele que afirme não possuir situação econômica que lhe permita pagar custas e os honorários de advogados, sem prejuízo do sustento próprio ou comprometimento considerável na continuidade de suas atividades (art.2º, paragrafo único c/c artigo 4º, ambos da Lei 1.060/50). Com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º inciso LXXIV, ficou estabelecido que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a condição de hipossuficiente, de forma que o dispositivo mencionado, referente à Lei 1.060/50, não foi recepcionado pela Carta Magna, ao exigir apenas afirmação de hipossuficiência, para a obtenção da gratuidade de justiça.

Contudo, a Lei 1.060/50, ao estabelecer os critérios para a concessão do beneficio, teve como objetivo destina-lo essencialmente a pessoas físicas, havendo uma aplicação da norma para pessoa jurídica em casos de absoluta excepecionalidade, havendo a inconteste demonstração da impossibilidade da empresa não poder arcar com as despesas judicias, o que não se mostra o caso do autos, na medida em que não se trata de pessoa jurídica de caráter filantrópico, ou mesmo assistencial.

Em razão de se tratar a parte ré de pessoa jurídica de grande porte, não havendo comprovação concreta da impossibilidade financeira, além do que, a decretação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial não se revela, por si só, em motivo justificável para reputá-la hipossuficiente.

Ademais, não restou comprovado nos autos, de forma inequívoca, que a situação econômica do banco requerido não lhe permitia arcar com os custos do processo.

Assim, INDEFIRO ao banco requerido, o beneficio da gratuidade de justiça.

O BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A/apelante requer ainda, a redução da condenação nos honorários advocatícios.

O Magistrado singular condenou as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em R$12.000,00 (doze mil reais), em razão da natureza da causa, do tempo decorrido, da complexidade do tema e da combatividade dos patronos (art. 85, § 8º, CPC/15).

A meu ver, entendo que o valor arbitrado ao ônus de sucumbência mostra-se razoável, principalmente se levarmos em consideração que são (06) seis requeridos e que tal quantia deverá ser rateada entre eles, razão pela qual mantenho conforme disposto na sentença. E completando nesta decisão, a inversão do ônus sucumbenciais em favor do Banco do Brasil.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois reais), em desfavor do Banco Cruzeiro do Sul S.A, na forma do artigo 85, §8º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Em sede de contrarrazões o apelado requer a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua os incisos IV e VII do artigo n° 17 da nossa Lei dos Ritos. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso do Banco do Brasil e dou-lhe provimento, para julgar improcedente a demanda ajuizada em seu desfavor, uma vez que os descontos de empréstimos pessoal em conta corrente do apelado não são abrangidos pela limitação de 30%. Desta forma, invertendo o ônus de sucumbência. Suspensa a exigibilidade, por ser o autor beneficiário da AJG.

E conheço do recurso do BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022